Tribunal: TJMT
Processo: 0030102-40.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0030102-40.2016.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: SILVANA ALVES DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 28010474):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ART. 1.003 DO CC. INAPLICABILIDADE. CONTRATO FIRMADO APÓS A RETIRADA DO EX-SÓCIO DO QUADRO SOCIETÁRIO EMPRESA. ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE ERA FIADORA NO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO. OFENSA ART. 373, II DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO “IN RE IPSA”. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PEDIDO DE MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A regra do parágrafo único art. 1.003 do Código Civil acerca da responsabilidade por até dois anos de ex-sócio após a averbação da modificação do contrato, pressupõe que o ex-sócio tenha contraído obrigação em momento anterior a sua retirada da sociedade. 2. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral. 3. “A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.” (AgRg no AREsp 456.673/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 21/05/2014) 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 5. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação. 6. Comprovado nos autos o prejuízo financeiro decorrente de atitude ilícita, imperiosa a condenação ao pagamento de indenização a título de danos materiais. 7. Configurada a litigância de má-fé a aplicação da sanção prevista no diploma processual é medida que se impõe. 8. Recurso desprovido.
(N.U 0030102-40.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)
Alega violação aos artigos 104, 110, 166 e 186 do Código Civil, uma vez que teria sido celebrado validamente o contrato de empréstimo bancário, não havendo qualquer irregularidade na contratação, não havendo assim, dever de indenizar, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 32034480).
Contrarrazões sob Id. 33541960.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 104, 110, 166 e 186 do Código Civil, está amparada na assertiva de que teria sido celebrado validamente o contrato de empréstimo bancário, não havendo qualquer irregularidade na contratação, não havendo assim, dever de indenizar.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO E COBRANÇA MOVIDA POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONTRA EX-SÓCIO ADMINISTRADOR. EMPRÉSTIMOS E DESPESAS IRREGULARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONTROVERTIDOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF.
1. Ação ajuizada em 20/9/2013. Recursos especiais interpostos em 27/1/2017 e 9/2/2017. Autos conclusos ao Gabinete da Relatora em 10/9/2018.
2. O propósito recursal é verificar se houve negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de defesa e afronta ao princípio da correlação, bem como se há comprovação dos fatos narrados na inicial e se a distribuição da sucumbência foi feita de forma proporcional pelo acórdão recorrido.
3. O acórdão recorrido apresenta fundamentação adequada, tendo os julgadores reconhecido, à unanimidade, com base em ampla incursão no acervo probatório dos autos, a obrigação do recorrente em restituir os valores ali elencados. Ausência de violação ao art. 489 do CPC/15.
4. Não há nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedente.
5. O entendimento consolidado do STJ acerca da interpretação do conteúdo normativo dos arts. 130 e 131 do CPC/73 (arts. 370 e 371 do CPC/15) aponta no sentido que compete ao juiz a direção da instrução probatória, apreciando livremente as provas produzidas a fim de formar a sua convicção, não havendo que se falar na violação desses dispositivos legais quando o juiz, sopesando todo o conjunto probatório produzido e carreado aos autos, julga a causa em sentido oposto ao pretendido pela parte, como no particular. Precedente.
6. O exame das alegações das partes concernentes à comprovação ou não dos fatos a partir dos quais o Tribunal a quo formou suas conclusões acerca da responsabilidade do ex-sócio pela restituição dos valores cobrados na inicial é inviável em recurso especial. Incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. A suposta violação ao princípio da correlação não foi objeto de manifestação no acórdão recorrido, apesar da interposição de embargos de declaração, circunstância que atrai o óbice da Súmula 211/STJ.
8. Prevalece nesta Corte o entendimento de que a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão. Precedente.
9. A análise da irresignação do ex-sócio quanto aos critérios orientadores da distribuição da sucumbência, sobretudo considerando as premissas utilizadas na argumentação desenvolvida nas razões deste recurso especial, esbarra no enunciado da Súmula 7/STJ, conforme entendimento pacífico desta Corte Superior.
10. No que concerne à alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/15, apontada pela sociedade empresária recorrente, verifica-se que não foi indicada, de forma clara e objetiva, quais os pontos omissos e contraditórios do acórdão recorrido que não teriam sido sanados no julgamento dos aclaratórios, circunstância que atrai o óbice da Súmula 284/STF.
RECURSO ESPECIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA NÃO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DO EX-SÓCIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(REsp 1837445/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c”, art. 105, III, CF, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV